Tribunal: CARF
Processo: 16682.722919/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722919/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.848 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722919/2016-31
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Relatório

Por bem demonstrar os fatos, reproduzo o relatório do v. Acórdão n.o 3402-
008.796 (e-fls. 1417-1430):
Trata-se de Autos de Infração para a cobrança das contribuições destinadas ao PIS
e a COFINS incidentes sobre os rendimentos financeiros oriundos dos ativos garantidores
das provisões técnicas da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, incorporada pela
empresa seguradora em epígrafe em abril/2013, referente às competências de maio/2012 a
abril/2013. Como indicado no Termo de Verificação Fiscal anexado às autuações:
A partir da análise efetuada nos demonstrativos de apuração de PIS e COFINS, com
auxílio dos balancetes mensais apresentados, verifica-se que o contribuinte deixou de
incluir na apuração da base de cálculo das contribuições os rendimentos financeiros
oriundos dos ativos garantidores das provisões técnicas, tendo em vista que, de acordo
com
entendimento
desta
Fiscalização,
baseado
no
PARECER
SUSEP/DECOM/GEACO/ DIMES/ No 32/09 (fls. 1.744 a 1.746), de 23 de julho de
2009, as receitas financeiras oriundas de investimentos compulsórios (relativas aos
ativos garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades que operam
com seguros, integram o seu faturamento, sendo, com isso, o resultado direto de
sua atividade principal. Portanto, são receitas operacionais, pois advém de sua
atividade-fim, devendo, desta forma, compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
Todavia, não se trata de ampliação do conceito de faturamento ou tributação de
receitas que não correspondam à receita bruta. Trata-se aqui de receita advinda de
investimentos que são operações inerentes às atividades das sociedades
seguradoras, partes constituintes de seu objeto social, conforme fica claro na
Solução de Consulta no 91 – SRRF08/Disit, de 02 de abril de 2012, de onde foi extraído
o seguinte trecho:
“O Decreto-Lei no 73, de 1966, determina que as sociedades seguradoras devem
compulsoriamente constituir ‘reservas técnicas, fundos especiais e provisões’, ‘além das
reservas e fundos determinados em leis especiais’, ‘para garantia de todas as suas
obrigações’. Constituem uma atividade empresarial típica das sociedades seguradoras,
portanto, a efetivação dos investimentos legalmente compulsórios e a cotidiana
administração da alocação desses recursos dentre as opções de aplicação expressamente
relacionadas pela legislação, as quais envolvem de certificados de direitos creditórios do
agronegócio a títulos de emissão do Tesouro Nacional; de ações e debêntures a imóveis
urbanos.”
“A efetivação e a administração dos referidos investimentos, para garantia das obrigações
assumidas, são operações empresariais compulsórias, integradas ao negócio das
sociedades seguradoras, constituindo, assim, atividade inserida em seu objeto social. Isto
é, tal atividade compõe parcela legalmente tipificada do objeto social dessas sociedades,
tratando-se, assim, de receitas brutas típicas do negócio as receitas resultantes de seu
exercício. Descabe cogitar, pois, de as receitas, financeiras ou não, decorrentes dessa
atividade empresarial compulsória não integrarem o faturamento dessas sociedades,
conhecido o conceito irredutível deste, repetidamente reafirmado pelo STF em exames
tocantes à Lei no 9.718, de 1998. Portanto, tais receitas compõem as bases de cálculo da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep das sociedades seguradoras. ”
Desta forma, chega-se à conclusão que os valores relativos aos rendimentos financeiros
auferidos sobre os bens garantidores das provisões técnicas deverão ser adicionados à
base de cálculo do PIS e da COFINS e ser lançados de ofício. (e-fl. 887/889 - grifei)
Na sessão de 21 de agosto de 2019, o Auto de Infração foi mantido pelo Acórdão
3402-006.805 com a seguinte ementa e resultado:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME
CUMULATIVO.
PIS/COFINS.
SEGURADORAS.
RECEITAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas auferidas
pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das reservas técnicas,
nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de faturamento,
assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da atividade
empresarial da pessoa jurídica.
ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer manifestação da
Secretaria da Receita Federal que reconhecia a não incidência do PIS e da COFINS
sobre os ativos garantidores, necessária para atrair a aplicação do art. 146, do CTN, à
luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no
caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela Administração Pública Tributária
que teria sido modificado na presente autuação.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não orientaram
sua conduta especificamente quanto aos ativos garantidores, inexistindo no caso uma
prática reiterada da administração suscetível à atrair a aplicação do art. 100, III, do
CTN.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL.
Considerando os documentos e informações que constam dos autos, prevalece a
informação indicada na r. decisão recorrida no sentido de que os créditos tributários
lançados de ofício não estão abrangidos pelos depósitos judiciais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
MULTA DE OFÍCIO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Pelos documentos e informações acostados aos autos pela Recorrente, a ação judicial
interposta não possui qualquer reflexo no Auto de Infração de PIS lavrado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INCORPORADORA. MULTA DE OFÍCIO.
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão (Súmula 554 do
STJ)
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário quanto às receitas decorrentes das aplicações financeiras de reservas
técnicas obrigatórias (ativos garantidores). Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá
Pittondo Deligne (relatora), Cynthia Elena de Campos, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Muller Nonato Cavalcanti Silva(suplente convocado). Designada a Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula. Quanto aos demais argumentos do Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Em face desta decisão, a empresa apresentou Embargos de Declaração às e-fls.
1.348/1.365 visando sanar omissões e lapsos manifestos nos votos. Sustentou a empresa:
(i) omissão do voto vencedor no quanto às receitas decorrentes das aplicações
financeiras de reservas técnicas;
(ii) omissões do acórdão quanto à impossibilidade de computar multa de ofício no
lançamento de PIS e de acrescer ao lançamento de COFINS multa de ofício e juros de
mora por tratar-se de crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa por
depósito judicial de seu montante integral.
Os aclaratórios foram objeto do despacho de admissibilidade das e-fls. 1.373/1.385
para dar seguimento aos Embargos apenas quanto ao item (ii) acima, para “que o
colegiado aprecie as matérias relativas ao alcance do Mandado de Segurança
2003.61.0027075-3 e à suspensão de exigibilidade da Cofins por depósitos judiciais.” (e-
fl. 1.385). Quanto ao ponto (i), entendeu-se que o contribuinte buscava “ver rediscutida
toda a questão, o que não é viável na mesma instância, pela via dos Embargos, conforme
visto” (e-fl. 1.382)
Em sessão de 28 de julho de 2021 foi proferido o v. Acórdão no 3402-008.796, de
relatoria da ilustre Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, pelo qual os Embargos de
Declaração foram acolhidos da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em parte os
Embargos de Declaração do contribuinte para sanar o equívoco material cometido no
acórdão embargado quanto ao objeto da ação judicial referente ao PIS (Mandado de
Segurança n.o 2003.61.00.027075-3), esclarecendo as razões para a sua inaplicabilidade
ao caso em tela, sem efeitos modificativos.
Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs novos Embargos Declaratórios, pelo
qual suscitou omissão ou lapso material do acórdão embargado quanto à juntada dos
comprovantes de depósito judicial de Cofins calculada sobre receitas financeiras decorrentes de
aplicações das reservas técnicas da empresa seguradora.
Assim constou em peça recursal:
1.1. De plano, cumpre ressaltar que a oposição destes novos Embargos Declaratórios se
faz necessária porque, ao apreciar os Embargos de Declaração anteriores a 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção manteve a omissão quanto à impossibilidade de se
acrescer ao lançamento de COFINS multa de ofício e juros de mora por tratar-se de
crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa por depósito judicial de seu
montante integral nos autos do MS no 2003.61.00.019934-7, sob o argumento
equivocado de não ter sido: “(...) identificados nos presentes autos as supostas guias
de depósito complementar a que a Recorrente se refere”, ignorando, assim, por
completo, as guias de depósito anexadas aos autos às fls. 1289, 1294, 1299, 1304,
1309, 1314, 1319, 1324, 1329, 1334, 1339 e 1344.
Através do Despacho de Admissibilidade, foi dado seguimento aos Embargos de
Declaração, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a: “Omissão quanto suspensão de
exigibilidade da Cofins”.
Após, às fls. 1540, a Embargante trouxe aos autos a decisão proferida pelo Eg.
Supremo Tribunal Federal em julgamento aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário (REAgR-ED) n.o 400.479-RJ, relatado pelo Eminente Ministro Cezar
Peluso, em que foi fixado o entendimento de que o faturamento das atividades empresariais
típicas das seguradoras compreende as receitas auferidas com prêmios decorrentes da celebração
de contratos de seguros, mas não as receitas financeiras, sejam elas decorrentes de aplicações
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

vinculadas ou não vinculadas a reservas e provisões técnicas, o que corrobora com seus
argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Dos pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do r. Despacho de Admissibilidade, o recurso é tempestivo, uma vez
que a Contribuinte foi intimada da decisão embargada em 14/10/2021, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 1.439, e os Embargos foram apresentados em
19/10/2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 1.442.
Estando demonstrada a tempestividade e na forma delimitada, conheço do recurso
para análise da matéria já admitida “Omissão quanto à suspensão da exigibilidade da Cofins”.

2. Do vício de omissão indicado pela Embargante.
Argumentou a Embargante que não foram analisados os documentos que
comprovam a impossibilidade de acrescer ao lançamento de COFINS ora exigidos multa de
ofício e juros de mora por tratar-se de crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa por
depósito judicial, tendo em vista que procedeu aos depósitos judicias de tais valores (quais
sejam, COFINS à alíquota de 4% sobre receitas decorrentes de rendimentos das aplicações
financeiras vinculadas às reservas e provisões técnicas), com acréscimos de juros e multa, muito
antes da lavratura do auto de infração.
Com isso, segundo a Embargante, este Colegiado equivocadamente concluiu por
não terem as guias de depósito em tela sido anexadas aos presentes autos, o que não condiz com
a realidade dos fatos, pois esses documentos foram anexados ao Doc. 01 dos Embargos de
Declaração datados de 10.09.2019 (vide fls. 1289, 1294, 1299, 1304, 1309, 1314, 1319, 1324,
1329, 1334, 1339 e 1344).
Analisando o Acórdão embargado, de fato constou que não foram
identificados nos presentes autos as supostas guias de depósito complementar a que a
Recorrente se refere.
Vejamos excerto extraído do Acórdão no 3402-008.796:
Conheço os Embargos nos limites do despacho de admissibilidade das e-fls.
1.373/1.385 para apreciar os dois pontos invocados pela Embargante concernentes ao
voto de minha autoria, quanto: (i) às matérias relativas ao alcance do Mandado de
Segurança 2003.61.0027075-3; e (ii) à suspensão de exigibilidade da COFINS por
depósitos judiciais.
(...)
Quanto à discussão da COFINS, assim me manifestei no acórdão embargado:
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Quanto à Ação Judicial da COFINS (Mandado de Segurança n.o 2003.61.00.019934),
observa-se pelo pedido da ação judicial que a discussão travada nos presentes autos (não
incidência de COFINS sobre receitas decorrentes de investimento das provisões
técnicas) não está sendo travado naqueles autos, sendo o pedido geral para não aplicar
artigos da Lei n.o 9.718/98 para a empresa, dentre os quais o art. 3o:

Ademais, pelos documentos constantes dos presentes autos, não é possível
confirmar que parte das parcelas que estão aqui em discussão foram depositadas
pela empresa. Com efeito, a Recorrente anexou aos autos uma planilha buscando
demonstrar que os valores autuados estariam abrangidos nos depósitos na ação
judicial (e-fl. 1.192/1.193). Contudo, observa-se que o valor do depósito indicado na
planilha não coincide com os valores dos depósitos judiciais acostados aos autos às
e-fls. 1.050/1.061. Por exemplo, na competência de maio/2012, o depósito judicial
foi realizado no montante de R$ 811.056,05 (e-fl. 1.050), enquanto na planilha
acostada indica um depósito judicial naquela competência de R$ 304.776,55 (e-fl.
1.192). Nenhum documento apresentado nos autos é capaz de evidenciar que o
montante indicado na planilha está abrangido dentro do montante depositado, não
constando dos autos uma memória de cálculo dos depósitos judiciais realizados.
Ademais, confirma-se que os valores depositados na ação judicial foram
considerados pela fiscalização quando indicou o valor de COFINS devida no
período. A planilha de composição de valores autuados à e-fl. 881, abaixo
reproduzida, indica o valor apurado como devido pela fiscalização (acrescido as
receitas relacionadas às provisões técnicas) e deduz os valores declarados em
DCTF, montante esse que considera tanto os valores admitidos como devido pela
empresa, aqueles que foram objeto de depósito judicial (conforme telas da DCTF
às ef-ls. 1.107/1.108):

Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Assim, pelos documentos que constam dos autos, prevalece a informação indicada
na r. decisão recorrida no sentido de que “os créditos tributários lançados de ofício
não estão abrangidos pelos depósitos judiciais” (e-fl. 1.123).
Nesse sentido, inexistem quaisquer razões fáticas ou jurídicas para afastar a
aplicação da multa de ofício e dos juros de mora com fulcro nas ações judiciais
interpostas pela empresa incorporada.
Em seus Embargos de Declaração, a empresa busca esclarecer a composição
de sua planilha apresentada no Recurso Voluntário, referenciada acima no voto, e os
depósitos judiciais realizados, trazendo uma nova informação no sentido de que
inicialmente procedeu com o depósito referente à diferença de alíquotas (face a discussão
do art. 18, Lei n.o 10.684/2003) e que posteriormente teria procedido com o depósito de
valores referentes “à aplicação da alíquota de 4% sobre as receitas financeiras das
aplicações vinculadas a provisões e reservas técnicas”, com acréscimo de juros e multa.
Vejamos as considerações trazidas pela Embargante:
3.2.3. A respeito do assunto, sobressai o lapso manifesto contido no r. voto condutor ao
afirmar que: “os valores depositados na ação judicial foram considerados pela
fiscalização quando indicou o valor de COFINS devida no período”.
3.2.4. Tal lapso manifesto decorreu, provavelmente, do fato de a insigne relatora não ter
examinado a inicial do MS no 2003.61.00.019934-7 anexada como doc. 4 da
Impugnação) (fls. 1010 a 148) e a Planilha discriminativa anexada pela
EMBARGANTE como doc.01 do Recurso Voluntário (fls. 1192 a 1193), guias de
depósito e DCTFs de fls. 1108/1109 (Vide Anexo à presente petição (ANEXO 01).
3.2.5. Com efeito, se isso tivesse acontecido, ter-se-ia verificado que naquela ação
judicial discute-se não somente a ampliação da base de cálculo da COFINS pela Lei no
9.718/98, mas também a majoração da sua alíquota pela em um ponto percentual Lei no
10.684/20035, como comprova o pedido daquela exordial vazado nas seguintes
palavras:
“d) conceder-lhe a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir-lhe o
pagamento:
(i) da COFINS, resultantes do descumprimento dos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98, em
face da nulidade absoluta e ineficácia plena de que estão eles eivados, denunciados nos
itens 2 a 4 desta petição, ou, sucessivamente, caso entenda V.Exa pertinente a sua
cobrança a partir da vigência daquele Diploma;
(ii) da COFINS, resultantes do descumprimento do artigo 18 da Lei no 10.684/2003,
diante da nulidade absoluta e ineficácia plena de que está ele eivado, ao vilipendiar os
artigos 150, inciso II, e 145, § 1o, da Constituição da República.” (grifos nossos)
3.2.6. Ademais, nas DCTFS (fls. 11008/1109) não existia campo para indicar os valores
de COFINS incidentes sobre receitas financeiras de qualquer espécie. Desse modo,
naqueles documentos fiscais foram informados:
a) no campo PAGAMENTO, os valores devidos e recolhidos a título de COFINS
incidentes sobre receitas de prêmios, calculados a alíquota de 3% (três por cento), ou
seja, sem o aumento de um ponto percentual da alíquota perpetrada pela Lei no
10.684/2003;
b) no campo SUSPENSÃO, os valores com exigibilidade suspensa por depósitos
judiciais efetuados nos autos do MS no 2003.61.00.019934-7, referentes à COFINS
incidente sobre receitas de prêmios calculados a alíquota de 1% (majoração em 1 ponto
percentual da alíquota da COFINS pela Lei no 10.684/2003).
3.2.7. De fato, os valores relativos à aplicação da alíquota de 4% sobre as receitas
financeiras das aplicações vinculadas a provisões e reservas técnicas da impetrante não
tinham sido depositados judicialmente na origem, motivo pelo qual não foram
informados nas DCTF.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

3.2.7.1. Os depósitos das referidas importâncias, no entanto, foram realizados
posteriormente, com acréscimos de juros e multa, conforme atestou a Planilha e os
comprovantes de depósito (vide ANEXO 01).
3.2.7.2. Dessa forma, os valores depositados na ação judicial que: “... considerados pela
fiscalização quando indicou o valor de COFINS devida no período”, foram os relativos
à COFINS calculada sobre receita de prêmio na alíquota majorada em um ponto
percentual pela Lei no 10.684/2003 que estavam informados nas DCTF, cujas guias
comprobatórias dos depósito encontram-se anexada, mas não os depositados
posteriormente, mencionados no subitem 3.2.7.1, correspondentes à matéria litigada
nestes autos.
3.2.8. Tal fato está evidenciado na Planilha discriminativa anexada pela
EMBARGANTE como doc. 01 do seu Recurso Voluntário, não examinada de maneira
adequada pela decisão embargada, pois, como lá se verifica, para o período, existem: (i)
valores recolhidos pela EMBARGANTE sobre receitas de prêmio à alíquota de 3%; (ii)
valores depositados judicialmente sobre receitas de prêmios à alíquota majorada em um
ponto percentual e (iii) valores depositados judicialmente sobre receitas decorrentes
de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às reservas e provisões
técnicas.
3.2.9. Com efeito, tomando-se, por exemplo, o mês de maio de 2012 referido pela douta
relatora em seu voto e confrontando a Planilha anexada pela EMBARGANTE em seu
Recurso Voluntário com a DCTF de fls. 1108/1109, vê-se que:
a) o valor total de COFINS “devida” sobre receita de prêmio à alíquota de 4%
(considerando a alíquota de 3% e o aumento de um ponto percentual da Lei n
10.684/2003, era de R$ 3.244.224,19, sendo que:
(i) R$ 2.433.168,14 (alíquota de 3%), foram recolhidos via DARF e,
(ii) R$ 811.056,05 (alíquota majorada em um ponto percentual), foram objeto de
depósito judicial nos autos do MS no 2003.61.00.019934-7.
b) o valor de R$ 304.776,55 calculado à alíquota de 4% sobre receitas
decorrentes de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às reservas e
provisões técnicas também foi objeto de depósito judicial nos autos do MS no
2003.61.00.019934-7, em outra guia de depósito.
3.2.10. Na realidade, como denunciado e comprovado pela EMBARGANTE no subitem
9.5 do Recurso Voluntário, as únicas “diferenças” existentes entre os depósitos judicias
realizados pela EMBARGANTE (calculados à alíquota de 4% sobre receitas
decorrentes de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas às reservas e
provisões técnicas) e os valores lançados pelo autuante a esse título correspondem a
pequenas quantias relativas a contas de despesas financeiras concernentes a ativos
garantidores das reservas técnicas que, por erro, fiscalização somou à base de cálculo da
COFINS. São, portanto, diferenças inexistentes como demonstrado no Recurso
Voluntário. (e-fl. 1.362/1.364 - grifei)
Essencial salientar que essas questões não tinham sido bem elucidadas no Recurso
Voluntário apresentado pela empresa, no qual a empresa havia alegado de forma
genérica, tal como analisado no acórdão Embargado:
9. A Impertinência de se Manter o Acréscimo de Juros de Mora ao Crédito Tributário
Cuja Exigibilidade Encontra-se Suspensa por Depósito Judicial de seu Montante
Integral.
9.1. À cadeia de deficiências de que está eivado o ato administrativo e a decisão
recorrida soma-se o fato de terem sido mantidos os juros de mora acrescidos ao crédito
tributário relativo à COFINS (o qual encontra-se depositado integralmente em conta
vinculada ao Mandado de Segurança no 2003.61.00.019934-7), em flagrante
discordância com a jurisprudência assente dos Tribunais Administrativos17.
(...)
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

9.3. Não procede tal alegação, pois as únicas diferenças existentes entre os depósitos
judicias realizados pela RECORRENTE e os valores lançados pelo autuante se
referem a pequenas quantias relativas a contas de despesas financeiras
concernentes a ativos garantidores das reservas técnicas que, por sua natureza,
não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, mas foram erroneamente
consideradas, pela fiscalização, quando da lavratura dos autos de infração (vide
planilha anexa – doc. 01). (e-fls. 1.186 e 1.188)
Vejam-se que em qualquer momento no Recurso Voluntário a empresa
evidenciou que teria feito primeiramente depósitos quanto à diferença de alíquota
para posteriormente complementar os depósitos que supostamente se referem aos
ativos garantidores das reservas técnicas.
Ademais, não foram identificados nos presentes autos as supostas guias de depósito
complementar a que a Recorrente se refere. À Impugnação foram anexadas tão somente
as guias que, segundo informado pela Recorrente, se referem à diferença de alíquota, sem
acréscimo de juros e multa (Doc. 05 da Impugnação - e-fls. 1.049/1.061). Da mesma
forma, não foram anexadas quaisquer guias de depósito judicial distintas no Recurso
Voluntário, tão somente a planilha de composição da empresa com uma informação de
que os valores referentes aos ativos garantidores teriam sido depositados judicialmente.
Como evidenciado no acórdão embargado, a planilha anexada pela empresa em
seu Recurso Voluntário aduz que dentre as guias de depósito já anexadas aos autos,
estariam supostamente abrangidos os valores dos ativos garantidores, o que não é
possível atestar pelos documentos anexados, vez que não consta uma
composição das guias de depósito. Vejamos o teor da planilha anexada pela empresa
quanto ao período de 2012, somente para melhor visualização (e-fl. 1.192):

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Desta forma, ao contrário do que aduz a Embargante, todos os argumentos e
documentos por ela trazidas em seu Recurso Voluntário quanto aos depósitos
judiciais de COFINS foram devidamente analisados no acórdão embargado
considerando as informações constantes dos presentes autos, não cabendo aqui
qualquer complementação ou retificação.
Acresce-se que nos Embargos de Declaração igualmente não foram anexadas
as guias de depósito complementar à que a Embargante se refere, não sendo possível
sequer confirmar a veracidade das alegações trazidas nos aclaratórios.
Nesse sentido, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado quanto à alegação dos depósitos judiciais da COFINS, não cabendo qualquer
retificação nesta seara.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de acolher em parte os Embargos de Declaração
do contribuinte para sanar o equívoco material cometido no acórdão embargado quanto
ao objeto da ação judicial referente ao PIS (Mandado de Segurança n.o
2003.61.00.027075-3), esclarecendo as razões para a sua inaplicabilidade ao caso em tela,
sem efeitos modificativos. (Destaques nosso)

3. Da necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência.
Da análise da r. decisão embargada, é possível constatar que a Relatora
manifestou que não foram anexadas aos autos as guias de depósito complementar.
Todavia, as guias mencionadas pela defesa estão no processo, a exemplo das
folhas citadas em pela de Embargos de Declaração, quais, sejam: fls. 1289, 1294, 1299, 1304,
1309, 1314, 1319, 1324, 1329, 1334, 1339 e 1344.
Diante da dúvida suscitada e, em respeito ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é
razoável oportunizar à Recorrente a comprovação de tais depósitos, a ser apurado perante a
Unidade Preparadora.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Neste sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.848 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722919/2016-31

Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:

a) Intimar a Recorrente para comprovar os argumentos da defesa com relação aos
depósitos indicados nos Embargos de Declaração;
b) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração objeto desta Resolução;
c) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1660
DF CARF MF
Original